Tribunal: TJDFT
Processo: 0743444-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PNEUS. VÍCIO PRODUTO. INOCORRÊNCIA.
1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.
2. A relação jurídica das partes é regida prioritariamente pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), pois se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços.
3. A inversão do ônus da prova não se opera automaticamente apenas por se tratar de relação de consumo, sendo necessário demonstrar os requisitos da hipossuficiência do consumidor ou da verossimilhança da alegação.
4. O vício do produto ou do serviço consiste na inadequação do produto ou serviço para os fins a que se destina. CDC, art. 18, caput.
5. A aquisição consciente de pneus em desacordo com a indicação do fabricante do veículo afasta a alegação de vício na mercadoria. Ainda que a relação jurídica seja de consumo, a narrativa do autor dissociada de outras provas é insuficiente para demonstrar o defeito alegado.
6. Recurso conhecido e não provido.